Tribunal: TJDFT
Processo: 0751658-47.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FRAUDE BANCÁRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ESTORNO APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Trata-se de apelação em que se discute a distribuição das verbas de sucumbência, por ter a sentença reconhecido a ausência do interesse de agir quanto à devolução do valor descontado indevidamente pelo banco, já estornado.
2. Segundo preceitua o princípio da causalidade, os honorários advocatícios e as despesas processuais devem ser suportados por aquele que deu causa à instauração do processo.
3. In casu, pretendia o autor, com o pedido de ressarcimento por danos materiais, o valor faltante do estorno dos descontos indevidos. A perda superveniente do interesse de agir deve ser imputado aos réus, que não efetuaram o estorno integral, e os descontos indevidos na conta corrente do autor ocorreram após a contestação das compras fraudulentas.
4. Apelação provida. Unânime.